Tribunal: TJMT
Processo: 0000626-78.2014.8.11.0088
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000626-78.2014.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Enriquecimento ilícito]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GERALDO LARA DA SILVA - CPF: 316.609.082-72 (APELANTE), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS SALGADINHO - CPF: 833.486.971-15 (APELANTE), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 616.510.101-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – TEMA 1.199 DO STF – INAPLICABILIDADE DAS ALTERAÇÕES ADVINDAS DA LEI Nº 14.230/2021 – MÉRITO – PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – ELEMENTO SUBJETIVO AUSENTE NOS AUTOS – LEI MUNICIPAL Nº 762/2008 – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1.
O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema nº 1199), decidiu pela não retroatividade da prescrição intercorrente instituída pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, aos processos em curso.

2.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual “para a configuração do ato de
improbidade
previsto no art. 11 da LIA, se faz necessária a análise do elemento volitivo, consubstanciado pelo
dolo
, ao menos genérico, de agir no intuito de infringir os princípios regentes da administração pública” (AgInt no AREsp 1312027/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 02/09/2021).

3. Recursos conhecidos e providos. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação Cível
interpostos por Geraldo Lara da Silva e Roberto Carlos Salgadinho, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
julgou procedente a pretensão autoral
, condenando os Requeridos nas sanções definidas no art. 12 da Lei n. 8.429/92, pela prática de ato de improbidade administrativa que, a um só tempo, importou em lesão ao Erário (art. 10, II da Lei de Improbidade Administrativa) e no enriquecimento ilícito do particular beneficiado (art. 9º, IV).

Do Apelo de Geraldo Lara da Silva
(Id. 128727292, fls. 56 e ss).

Em suas razões recursais, sustenta que “
ao atender a solicitação do demandado Roberto Carlos Salgadinho (aterrar seu terreno), o apelante Geraldo Lara, fez o que prescreve a lei, em nada se beneficiando ou infringindo princípios da administração pública como tenta imprimir o parquet
”.

Verbera que “
o que nos causa estranheza é que o apelante Geraldo Lara da Silva figura no polo passivo da presente demanda apenas por ter cumprido o que estava previsto em Lei, Lei esta que foi aprovada pela Câmara de Vereadores e sancionada pelo Prefeito Municipal
”.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença prolatada pelo Juízo sentenciante, para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Do Apelo de Roberto Carlos Salgadinho
(Id. 128727292, fls. 86 e ss).

Em suas razões, o Apelante aduz que “
não há de se falar em favorecimento ilícito a terceiro, posto que a partir do momento em que se tem uma autorização legislativa, devidamente sancionada na forma da lei 762/2008, vigindo seus efeitos
”.

Alega que “
a conduta do apelante não se enquadra ao art. 9º, IV e art. 10, XIII da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), eis que, a tipicidade não resta caracterizada, pois não foram utilizados ou permitidos que se fizesse uso de bens e serviços da prefeitura em obras ou serviços particulares, apenas fora dado forma a cumprir o que lei estabelece, destinando as cargas de terras onde solicitadas pelo requerente, conforme prevê o texto legal, qual seja, Lei Municipal nº 762/2008
”.

Por fim, requer a procedência do recurso para reformar totalmente a sentença prolatada e, por via de consequência, afastar a condenação por dano moral coletivo.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento dos recursos (Id. 128728653).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, em parecer de lavra do Procurador Fernando de Almeida Bosso (Id. 132494158).

Em nova petição juntada nos autos, Geraldo Lara da Silva pugna pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, decorrente das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos,
conheço
do recurso voluntário interposto.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública de Responsabilidade por Atos de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor de Geraldo Lara da Silva e Roberto Carlos Salgadinho, por terem praticado, em tese, as condutas tipificadas nos artigos 9º e 10 da Lei nº 8.429/92.

Após o regular trâmite do feito, destaco trechos da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
:

“Voltando novamente a atenção ao caso concreto, verifica-se que as narrativas produzidas pelos réus, na fase investigativa e depois no âmbito judicial, já demonstram um enorme esforço de conferir foros de legalidade ao comportamento em que foram flagrados, não se importando os dois demandados de modificar versões, de contar novas estórias, de criar novas justificativas para, aparentemente, justificar a conduta denunciada. E é esse agir contraditório, essa postura furtiva e nada colaborativa dos réus que permite inferir, com certa facilidade, o elemento injusto no agir dos demandados, a ilicitude qualificada pela desonestidade no trato da coisa pública, a imoralidade na apropriação de bens públicos para fins particulares.

Como salienta a doutrina especializada: “Os bens da administração pública são adquiridos com o dinheiro da população, sob a forma de impostos, e destinam-se exclusivamente a atender às necessidades da sociedade. O mesmo se aplica ao pessoal dos órgãos públicos, inclusive os contratados e terceirizados, que são pagos com dinheiro público. Não podem ser usados em benefício de particulares (a não ser em casos excepcionais, autorizados por lei) nem dos agentes públicos. O uso de máquinas e equipamentos causa desgaste nesses bens, gera custos de manutenção e reduz o valor deles (o que se chama depreciação), além de ferir o princípio constitucional da moralidade administrativa...” (Wellington Cabral Saraiva, “Cem Perguntas e Respostas sobre Improbidade Administrativa. Incidência e aplicação da Lei n. 8.429/1992” Escola Superior do Ministério Público da União).

Do caderno processual se extrai que os 4 motoristas do Município, que fizeram as viagens em favor do segundo demandado, foram uníssonos em afirmar que receberam ordem de carregar terra/cascalho de uma construção municipal e descarrega-la na propriedade de Salgadinho, por ordem do Secretário de Obras do Município, assinalando que cada caminhão fez, em média, duas viagens (somando assim 8 cargas) e que o beneficiado não pagou pelo serviço, pelas horas de máquina, pelo combustível, enfim, por absolutamente nada, bem como não sabiam se havia registro de algum pedido formal do particular perante à municipalidade para que fosse contemplado por essa benesse. Dessas narrativas, passa-se a analisar, de forma detalhada, as justificativas trazidas pelos acusados, durante o Inquérito Civil e depois em sede judicial, a fim de se verificar se elas são suficientes a afastar a aparente situação de pessoalidade, de compadrio, de apropriação do público em benefício ao privado por critérios e decisões meramente aleatórias do gestor público de plantão.

Pois bem, segundo Geraldo de Lara, ao ser interrogado em sede inquisitorial, o fornecimento de cargas de entulhos retirados de obras públicas, com máquinas públicas e carregados por caminhões públicos, para atender particulares, tinha previsão em Lei Municipal (n. 762/2008), cuja finalidade era auxiliar a população mais carente da cidade à estabelecer moradia, afirmando que bastava o munícipe se cadastrar na Secretaria de Assistência Social e solicitar o serviço, assinalando que o segundo réu, Roberto Salgadinho, havia feito isso, tendo, inclusive, na sua defesa preliminar, colacionado aos autos, livro de registro de pedidos assistenciais, que demonstraria e corroboraria suas alegações.

À sua vez, Roberto Salgadinho, no âmbito inquisitorial, trouxe uma narrativa diferente: aduzindo ser costume local esse tipo de solicitação e por estar necessitando de aterro, ao avistar máquinas da Administração Municipal trabalhando no canteiro de obras de uma creche, abordou um dos trabalhadores e entrou em contato com o Secretário de Obras, que autorizou que aquelas cargas de entulho fossem despejadas em seu terreno e isso foi feito, já que seria praxe local.

Recebida a inicial acusatória, instados a se defender, os réus começaram então à transformação de suas narrativas; Geraldo agora trazia a informação de que na gestão municipal que integrou, foi criado um projeto, denominado “Projeto Cidade Limpa”, que era destinado aos mais carentes, que exigiria protocolo prévio na Secretaria de Assistência Social, tendo ele se confundindo nas explicações iniciais, porque, de fato, o caso de Roberto Salgadinho seria diferente, amparado na Lei Municipal n. 762/2008, que não reclamava análise de carência mas sim observância da ordem cronológica de pedidos feitos por meio de um livro de protocolo, que insistiu ter sido formulado pelo particular agraciado. Já Roberto Salgadinho, insistindo no argumento de que agiu amparado na lei local, assinalou que a lei não exigia pedido formal nenhum, que se tratava de ato discricionário do gestor público, salientando ter feito um “pedido verbal ao Geraldo, porque era assim que se procedia”, negando qualquer protocolo e afirmando que agiu sob a interpretação de que a lei vigente amparava seu pedido.

Da leitura da questionabilíssima lei municipal n. 762/2008, se extrai que o Município foi autorizado a “destinar terra retirada dos locais que serão construídos asfalto, ou ainda de outros locais”, para famílias que tenham necessidades de aterrar seus terrenos ou construções, não se explicando no corpo da norma o que seriam outros locais e tampouco que critério era esse de “famílias que tenham necessidade de aterrar seus terrenos e construções”, demonstrando o quão desarrazoada era a norma, mas é evidente nela a exigência de que o atendimento das solicitações, que cabia à Secretaria Municipal de Viação, Obras Públicas e Serviços Urbanos, deveria, obrigatoriamente, respeitar ordem cronológica do pedido (protocolo) o qual deveria ser registrado em “livro próprio para este fim”, e, às escâncaras, se toda a confusa narrativa feita, se toda circunstância fática em que surgiu a denúncia (reportagem de TV local e a reação dos réus, depois maquiada em novas respostas, contraditórias e remodeladas em cada fase da investigação) não fossem suficientes a demonstrar a irregularidade no agir dos réus, a análise da tal lei local e de seus requisitos, permite concluir que nunca houve atendimento a ordem cronológica alguma, que não existia livro de protocolo nenhum, porque um pedaço de caderno, com anotações feitas a mão, sem data, sem registro de hora do pedido e de quem foi seu autor, não é e nunca foi livro de protocolo em qualquer lugar minimamente sério e organizado.

E aqui não se diga que se está punindo o administrador desastrado, desorganizado, que só não soube arrumar um livro de protocolo corretamente, porque é a somatória de fatos havidos que faz concluir, aliás pelas próprias palavras do beneficiado, que ele, verbalmente, foi até “o Geraldo” e solicitou que se descarregassem cargas de areia e cascalho em seu terreno, como se máquina pública fosse um apêndice das obras particulares que ele realizava.

Como muito bem pontuou o órgão ministerial, Salgadinho “muito provavelmente, porque era amigo do prefeito” recebeu aterros em sua obra particular enquanto outros munícipes possuidores/proprietários de residências em áreas alagadiças (conforme retratado no vídeo de 14 minutos enviados pela TV Cidade) não conseguiram tais benesses.

Sendo assim, porque está amplamente demonstrada a confusão entre público e privado, como está à saciedade comprovada a utilização de bens e servidores públicos para atender demandas de particular, ao arrepio do dever de impessoalidade, porque, mesmo que se queira estender ao máximo a interpretação da malfadada Lei Municipal n. 762/2008, ela nunca autorizou que “de boca”, aproveitando-se de acessos pessoais, de favores não republicanos, os particulares “requisitassem” maquinários públicos para auxiliar no aterramento de suas obras. (...)

Por tudo isso, JULGO PROCEDENTE o pedido verbalizado pelo Parquet na presente ação civil pública para, CONDENAR Geraldo Lara da Silva e Roberto Carlos Salgadinho nas sanções definidas no art. 12 da Lei n. 8.429/92, pela prática de ato de improbidade administrativa que, a um só tempo, importou em lesão ao Erário (art. 10, II da LIA) e no enriquecimento ilícito do particular beneficiado (art. 9º, IV), sujeitando os dois demandados às sanções legais, que passo a dosar: (a) Geraldo Lara da Silva e Roberto Carlos Salgadinho, solidariamente: ressarcimento integral do dano, que, considerando a prova judicializada, importa em 8 cargas de terras, ao preço médio de R$ 140,00 cada carga, mais eventuais horas extras pagas aos motoristas que trabalharam na obra privada, custo do combustível gasto nas viagens dos 4 caminhões, o que deverá ser liquidado em fase de cumprimento de sentença e mais R$ 12.000,00, a título de danos morais coletivos; (b)Ao agente público ímprobo que permitiu a violação do patrimônio público: perda da função pública que eventualmente estiver exercendo; pagamento de multa civil de duas vezes o valor do dano causado ao Erário; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos; (c)Ao particular beneficiado com o enriquecimento ilícito: pagamento de multa civil de duas vezes o valor do acréscimo patrimonial indevido; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos. (...)”

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO

Por meio de peticionamento nos autos, o Apelante Geraldo Lara da Silva pugna pela aplicação das alterações realizadas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa, notadamente quanto aos efeitos da prescrição.

Sobre a questão o Supremo Tribunal Federal entendeu, no julgamento do Tema 1.199, que as novas normas atinentes à prescrição na Lei de Improbidade não retroagem, operando seus efeitos apenas
ex nunc,
a partir da vigência da norma.

Nesse sentido,
in casu,
deve ser aplicado o artigo que à época regia a questão. Transcrevo-o:

Art. 23 — As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I - Até cinco anos apos o término do exercício do mandato, de cargo em comissão ou função de confiança;

II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.

(...)

Importante frisar que a Lei de Improbidade Administrativa não trazia, à época, causas de suspensão ou interrupção da prescrição prevista no art. 23.

É certo que se trata de pedido fundamentado na
aplicação das alterações realizadas pela Lei nº 14.230/2021
. Logo, mesmo à luz do direito administrativo sancionador, sua aplicabilidade imediata não pode atingir atos processuais perfectibilizados, considerando que a norma tem conteúdo misto (processual e material).

Decerto, a prescrição intercorrente tem feitio de direito material, já que fulmina a pretensão punitiva, isto é, a aptidão do
jus puniendi
de ser reconhecido em juízo.

Todavia, sua deflagração e interrupção se confunde com a prática de atos processuais (ajuizamento da ação de improbidade, prolação da sentença, publicação de decisão ou acórdão etc.) e tem como consequência imediata influenciar a marcha processual, sinalizando ao Poder Judiciário e às partes a urgência que se deve ou não imprimir à tramitação do feito e ao manejo das estratégias de defesa e acusação.

Logo, considerando que a legislação à época não atribuía aos atos processuais a consequência de reiniciar ou interromper o lapso prescricional, não se pode reconhecer dos atos praticados à época, de forma retroativa, o decurso do prazo prescricional intercorrente, mesmo porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça era consolidada no sentido de que inexistia prescrição intercorrente, à míngua de previsão legal.

Trata-se, pois, de instituto cuja hipótese de incidência se confunde como iter procedimental e tem como finalidade regular a duração razoável do processo; daí porque, em razão do conteúdo misto, mas fortemente processual da norma, a aplicação retroativa da prescrição intercorrente afrontaria atos jurídicos processuais perfeitos (art. 14, do CPC e art. 6º, da LINDB).

Registra-se o entendimento desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — NÃO RETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 — QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 1199) — MARCO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI MODIFICADORA.

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA PRESCRIÇÃO GERAL PELO TRIBUNAL — NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema nº 1199), decidiu pela não retroatividade da prescrição intercorrente instituída pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, aos processos em curso. Também, fixou a data da publicação da lei modificadora como marco inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente.

Por outro lado, compete ao Juízo de Primeiro Grau examinar a questão da prescrição geral à luz do artigo 23 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021.

Recurso não provido.

(N.U 1004907-52.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)

Assim,
rejeito
a prejudicial de mérito, por entender que não houve o decurso do prazo prescricional
in casu,
conforme normas aplicáveis.

VOTO – MÉRITO

Na espécie, os Apelantes são réus em Ação de Improbidade Administrativa por terem, em tese, praticado as condutas tipificadas nos artigos 9º e 10 da Lei nº 8.429/92.

Isso, pois, Geraldo Lara, na qualidade de Secretário de Obras do Município de Aripuanã/MT, teria favorecido Roberto Carlos Salgadinho, o qual se enriqueceu indevidamente com a utilização gratuita de maquinários e mão de obra da Prefeitura.

Inicialmente pontuo que, com o julgamento recente do Tema 1.199, pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, não restam dúvidas que as disposições contidas na Lei nº 14.230/2021 aplicam-se aos processos em trâmite, tal qual o presente.

Como se sabe, a Lei de Improbidade Administrativa tem, como papel principal, coibir atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio público e, no caso da transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para que possa a Administração Pública cumprir sua finalidade, que é o bem comum.

É certo que a Lei nº 8.429/92 busca impedir, ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública.

Neste diapasão, é certo que a prática de um ato ilegal não significa, necessariamente, ter havido a prática de um ato ímprobo, porque não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade.

A improbidade tem ligações com intenções defeituosas e condutas imorais. Está mais ligada à moralidade pública do que à legalidade. Assim, a legalidade assume uma posição inferior, em relação à moralidade, e, por isso, para a ilegalidade do ato ser reconhecida como de improbidade administrativa, há de receber exegese conectada com o princípio da moralidade administrativa.

Logo, para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo consubstanciado pelo dolo específico, notadamente quanto às alterações legislativas promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

Portanto, para efetiva caracterização da conduta ímproba faz-se indispensável a demonstração da conduta dos agentes públicos de se aproveitarem da sua condição de servidores e dos particulares no favorecimento em detrimento a máquina pública.

Na hipótese dos autos, verifica-se
que não há provas da conduta dolosa cometida pelos Apelantes, quer seja na qualidade de Secretário de Obras, seja de pessoa física beneficiária de comportamento tido como ímprobo.

Isto porque a conduta dos Apelantes se deu a partir do disposto na Lei Municipal nº 762/200 que assim prevê:

LEI Nº 762/2008

“FICA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL AUTORIZADO A DESTINAR A TERRA RETIRADA EM LOCAIS QUE SERÃO CONSTRUIDO ASFALTO PARA FAMILIAS COM NECESSIDADE DE ATERRAR SEUS TERRENOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A Câmara Municipal de Aripuanã aprovou e eu EDNILSON LUIZ FAITTA, Prefeito Municipal de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º
Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a destinar terra retirada dos locais que serão construídos asfalto, ou ainda de outros locais, para famílias que tenham necessidades de aterrar seus terrenos ou construções.

Art. 2º
A Secretaria Municipal de Viação, Obras Públicas e Serviços Urbanos será responsável pelo atendimento das solicitações constantes do Art. 1º, priorizando as famílias por ordem de protocolo.

Art. 3º
A Secretaria Municipal de Viação, Obras Públicas e Serviços Urbanos deverá registrar o protocolo em livro próprio para este fim.

Ressalta-se o pedido de atendimento formulado pelo Sr. Roberto Carlos Salgadinho está colacionado nos presentes autos (Id. 128727286, p. 30).

Sendo assim, em que pese o Juízo sentenciante argumente que “
a análise de tal lei local e de seus requisitos permite concluir que nunca houve atendimento a ordem cronológica alguma
”, não há como extrair das provas colacionadas que os ora Apelantes teriam agido com dolo de causar dano ao erário, pois a conduta está devidamente amparados por norma municipal.

Nesta intelecção, este Sodalício, sob minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO DIRETA DE CAMISETAS E UNIFORMES – ELEMENTO SUBJETIVO NÃO CARACTERIZADO – ATO ÍMPROBO – INSUBSISTÊNCIA DENTRO DO DELINEAMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual “para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 11 da LIA, se faz necessária a análise do elemento volitivo, consubstanciado pelo dolo, ao menos genérico, de agir no intuito de infringir os princípios regentes da administração pública” (AgInt no AREsp 1312027/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 02/09/2021).

2. Hipótese dos autos em que não restou identificada a presença do elemento subjetivo, motivo por que a sentença deve ser mantida.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0001951-94.2015.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

Neste ínterim, é certo que, após as alterações decorrentes da vigência da Lei nº 14.230/2021, a norma exige dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública, o que não se verifica
in casu.

Assim, pela inexistência de traço de dolo, verifica-se, que não resta caracterizada a prática de ato de improbidade administrativa pelos Recorrentes.

Anoto que, a atitude dos Apelantes pode caracterizar uma conduta eivada de irregularidade formal, mas, jamais, pode ser enquadrada como ato ímprobo, porque além de estar ausente o dolo, não há confundir os conceitos de ilegalidade com o de improbidade administrativa.

Assim, é a conduta dos apelantes não se enquadra à guisa de ato ímprobo, não se equiparando como agentes ímprobos, como pleiteou incialmente o Ministério Público, nos termos dos artigos 9º, inciso IV e do art. 10, XIII da Lei nº 8.429/92, pois ausente o elemento subjetivo em praticar os ilícitos a eles imputados.

Consequentemente, a mesma lógica deve ser aplicada à condenação em indenização por dano moral coletivo.

Frisa-se que a prova da existência de enriquecimento ilícito dos réus ou que tenham eles agido com a intenção deliberada de afrontar o princípio da legalidade, cabia ao autor, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, conforme a regra prevista no art. 373, I do Código de Processo Civil.

Por fim, ressalto que o não reconhecimento da prática de ato de improbidade não exclui a possibilidade de a conduta dos apelantes ser punida por outros meios.

Nesta intelecção:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – USO DE BENS E SERVIÇOS PÚBLICOS EM PROVEITO PRÓPRIO – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DANO AO ERÁRIO – DOLO – NÃO VERIFICADO – ATO ÍMPROBO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei de Improbidade deve ser aplicada quando configurada a má-fé, propósitos dolosos ou a desonestidade funcional por parte do agente público, haja vista que não é qualquer irregularidade praticada pelo agente público que dará lugar às punições previstas citada lei.

2. Não demonstrada a ocorrência de tal elemento subjetivo, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 0001427-78.2004.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Em face do exposto, conheço dos
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos e, no mérito,
DOU
-LHES PROVIMENTO
para retificar a decisão prolatada, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, pela ausência de dolo na hipótese.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022